Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA

1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício.

2. Portanto, uma vez que a renda bruta da parte autora/agravante não ultrapassa limite de 05 (cinco) salários-mínimos, verifica-se que o direito pleiteado pelo autor/agravante merece ser acolhido.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.